Tribunal: TJDFT
Processo: 0737294-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737294-80.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, CARLOS EDUARDO CAMARGO DA SILVA APELADO: CARLOS EDUARDO CAMARGO DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as respectivas preliminares suscitadas em contrarrazões: o apelante Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, em relação à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 44447882), e o apelante Carlos Eduardo Camargo da Silva, a respeito da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil (ID 44447891). Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator